Tribunal: TJES
Processo: 0012387-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012387-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA.
Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, o depoimento da vítima possui relevância especial. Em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012387-45.2020.8.08.0035

APELANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEON LIMA ANCILLOTTI - ES27254-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renato Ferreira dos Santos,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 9ª. Vara Criminal de Vila Velha.

Em síntese, narra a denúncia que:

Segundo foi apurado, na data dos fatos, o ex-casal estava separado acerca de 02 anos, já residindo em casas separadas, porém, face às reiteradas perturbações do ex-marido, que, inconformado com a separação, insistentemente a perturbava, a vítima requereu e obteve deste Juízo a MPU n °0023650-11.2019.8.08.0035, sendo o Denunciado devidamente intimado da decisão judicial no dia 24/0912019.

Ciente da Decisão de que não poderia aproximar-se da ex-mulher, o Denunciado, no dia dos fatos, descumprindo a ordem judicial, dirigiu-se a loja da mãe da vÍtima pois sabia que esta Ia se encontrava, e passou a exigir-Ihe que retirasse a Medida

Protetiva, fazendo-Ihe acusações graves, intimidando-a, condicionando entregar—Ihe urn documento a mãe desta, se a mesma desistisse da MPU, fato que a deixou abalada e temerosa, levando-a a registrar o ocorrido na Deam.

Após o desenvolvimento regular do processo, o juízo da causa julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime previsto no
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2.006 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 05 (meses) e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Irresignada, a defesa do apelante pugna pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em patamar mínimo, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese o pleito absolutório, a condenação é medida que se impõe, pelas razões a seguir.

A materialidade está estampada pelo “Boletim Unificado n.º 41698654”, (folhas 05 a 07), “certidão de intimação do acusado” (folhas 10) e “decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência” (folhas 54).

Quanto à autoria, esta restou configurada pelas declarações da vítima. Vejamos:

“(...) QUE confirma INTEGRALMENTE o fatos descritos à fl. 03; QUE a declarante foi casada com RENATO por aproximadamente 14 anos e estão em processo de separação; QUE estão separados de corpos há aproximadamente 2 anos e meio; QUE desde que se separaram RENATO não a deixa em paz; QUE RENATO mandou foto da MPU para a declarante, mas nunca a cumpriu, mandando mensagens na rede social da declarante e indo até o comércio da mãe da declarante informando que só entregaria o documento que a declarante precisava se ela retirasse a MPU (...).” (sic, depoimento extrajudicial às folhas 11).

“(...) com relação ao fato ocorrido em 11 de maio de 2020 a acusação é verdadeira; que o Acusado foi até o local de trabalho da depoente, acusando fez acusações de que a depoente estava roubando o terreno dele, mesmo ciente das medidas protetivas e que não poderia se aproximar da depoente (...); que com relação ao fato de 11 de maio de 2020, AP n° 0012414-28.2020.8.08.0035, a Vítima assim respondeu: que confirma que no dia 11 de maio de 2020, o Acusado pela terceira vez descumpriu a medida protetiva, indo em seu local de trabalho, acusando a depoente de que havia roubado o terreno que era de ambos, quando ambos estavam se separando; que o Acusado colocou o dedo em sua cara dizendo que poderia ser preso, mas que Charles perderia a farda; que confirma as declarações às fls. 09; que o Acusado quando soube do relacionamento da depoente com o Charles, foi até a HPM para tirar satisfação do relacionamento; que nesta data o Acusado ainda não havia quebrado o vidro do carro do Charles (...).” (sic, depoimento judicial transcrito às folhas 52 verso).

Sobre a relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar . [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595- 39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Em que pese o apelante ter negado o descumprimento da medida protetiva por desconhecimento desta, observa-se que o acusado foi devidamente intimado, no dia 24/09/2019, das Medidas Protetivas de Urgência n° 00236650-11.2019.8.08.0035 deferidas em favor da vÍtima, conforme se observa na MPU em apenso (fls. 15), e mesmo assim descumpriu a decisão judicial de que não poderia aproximar-se da ex-esposa, nem manter contato com ela por qualquer meio de comunicação.

Assim, da prova produzida, identifica-se a conduta delitiva do apelante ao descumprir a medida protetiva imposta, incorrendo nas sanções do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2.006 (Lei Maria da Penha),
de forma que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Passo a análise da dosimetria.

Por oportuno, trago trecho da sentença guerreada:

Culpabilidade; nesta oportunidade deve a magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado a desconhecida nem toda ilicitude. A conduta foi dolosa. i) Desfavorável. Existem antecedentes criminais do réu; ii) Desfavorável. No que se refere a Conduta Social do Acusado, inexistem elementos nos autos suficientes para aferi-la. iii) Favorável. Quanto a Personalidade do acusado tenho que evidentemente voltada para o crime; visto que seus antecedentes, bem como evidentemente violenta ante a dinâmica dos fatos. iv) Desfavorável. Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina. v) Desfavorável. Circunstância do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; vi) Favorável. Por fim, no quesito ao Comportamento, da Vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. vii) Desfavorável.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e os limites do preceito secundário do tipo em análise, entre 03 (três) meses e 02 (anos) anos de detenção, o juiz de piso fixou a
pena-base em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ocorre que, como se observa do trecho da sentença, a parte guarda razão ao afirmar que trata-se de fundamentação genérica.

Todavia, neste momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022) [...].

2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021)

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Quanto à
culpabilidade
, identifica-se que a conduta do agente extrapola o tipo penal, vez que o apelante descumpriu a medida protetiva em favor da vítima
por diversas vezes;

antecedentes
imaculados (Enunciado 444, STJ); a
motivação
do crime extrapola o tipo penal, ante ao ciúme prejudicial ao exercício da cidadania plena da vítima; e a
personalidade
do agente é desfavorável, pois agiu com violência e agressividade das vezes que foi até a vítima.

Circunstâncias judiciais remanescentes permanecem favoráveis ao réu.

Mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença
, eis que suficiente para a reprovação do delito.

Ausentes agravantes e atenuantes. Inexistem causas de aumento e diminuição.

Sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
almejado, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)